Tribunal: CARF
Processo: 19395.900987/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.900987/2012-48
ACÓRDÃO
1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOF SUBSEA BRASIL SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 08575.22706.140610.1.6.02-5038, em 14.06.2010, e-fls. 390,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
2
(IRPJ) no valor de R$187.497,92 do quarto trimestre do ano-calendário de 2009 apurado pelo lucro
real trimestral para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 57-58:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 187.497,92
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01973.17776.291010.1.3.02-1756 14662.94279.150610.1.7.02-4061
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
08575.22706.140610.1.6,02-5038 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
4o da Instrução Normativa RFB n. 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-111.735, de 31.10.2019, e-fls. 347-351:
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade de votos, nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à manifestação
de inconformidade interposta.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.11.2019, e-fl. 355, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.11.2019, e-fls. 357-372, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DAS RAZÕES QUE DETERMINAM A REVERSÃO DA DECISÃO
3.1. Cumpre inicialmente salientar que a Decisão Recorrida não apresenta
qualquer questionamento quanto ao valor do Crédito ou à sua documentação
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
3
comprobatória trazida pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade.
Logo, restam incontroversos tais elementos essenciais ao reconhecimento de
existência, liquidez e certeza do Crédito. [...]
3.3. Ocorre que o lançamento de ofício em questão, no bojo do processo
administrativo n° 19396.720065/2014-19 (a "Autuação Fiscal"), tem por objeto
suposto crédito tributário de IRPJ (atualmente "com exigibilidade suspensa, em
virtude de decisão judicial" tal como expressamente reconhece a Decisão
Recorrida) em cuja quantificação não foi sequer considerado o Crédito.
3.4. Em outras palavras, a Autuação Fiscal não computou nenhum valor de saldo
negativo, muito menos o que origina o Crédito, como elemento redutor do
crédito tributário ora judicializado.
3.5. Registre-se que o suposto crédito tributário imputado à Recorrente está em
discussão na esfera judicial, por intermédio da Ação Anulatória n° 0171689-
50.2017.4.02.5101 que tramita perante a Vara Federal Única de Macaé, garantido
em sua totalidade por carta de fiança bancária, atualmente aguardando o
julgamento da Apelação interposta, assim como no âmbito da Execução Fiscal n°
0186249-49.2017.4.02.5116 que se encontra suspensa aguardando o julgamento
da Ação Anulatória (DOC. 7).
3.6. Não pretende a Recorrente neste Recurso Voluntário entrar no mérito da
discussão quanto ao lançamento decorrente da Autuação Fiscal, nem do alegado
crédito tributário dela decorrente.
3.7. Contudo, esclarece a Recorrente que o lançamento tributário de ofício
contemplado na Autuação Fiscal não alcança, nem questiona, a composição do
saldo negativo apurado no ano de 2009 e/ou os valores de IRRF que resultaram
dos serviços prestados pela Recorrente. Restrita ao objeto da fiscalização, as
alegadas infrações constantes da Autuação Fiscal implicam na majoração da base
de cálculo do tributo devido pela Recorrente, abordando sobretudo operações de
empréstimos e variações cambiais.
3.8. O fato de a Recorrente ter sido autuada não implica na desconsideração de
todas as operações e apurações por ela realizadas durante o período. A retenção
de IRRF sofrida pela Recorrente, em decorrência da prestação de serviços à
Chevron e a Petrobras é incontroversa. Por essa razão é descabida a negativa da
homologação das compensações fundada no argumento de inexistência do
crédito.
3.9. Fundamental destacar que o computo do lançamento formalizado no âmbito
da Autuação Fiscal em nenhum momento considera qualquer elemento subtrativo
ao suposto indébito fiscal total apurado, conforme DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA — Período de
apuração do tributo 01/01/2009 a 31/12/2009 e DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DETALHADO — Período de apuração do tributo 01/10/2009 a 31/12/2009 (DOC.
8).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
4
3.10. Merece igual destaque a PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS DO IRPJ (DOC. 9), a qual detalha que, a partir dos valores das supostas
infrações operacionais apontadas, a Autuação Fiscal apenas efetua a
compensação de 30% do saldo de prejuízo fiscal então detido pela Recorrente.
3.11. Assim, resta evidenciado não terem sido deduzidos, na quantificação do
crédito tributário ora judicializado decorrente da Autuação Fiscal, quaisquer
valores de saldo negativo, nem, especificamente, aquele apurado no 4° trimestre
de 2009 que fundamenta o Crédito.
3.12. Forçosa a conclusão de que a não homologação, por parte da fiscalização, do
IRPJ apurado pela Recorrente no ano de 2009 não modifica, nem impacta, o saldo
negativo apurado pela Recorrente no mesmo ano de 2009 do qual se origina o
Crédito, muito menos importa em sua inexistência como pretende a Decisão
Recorrida.
3.13. Mais além, verifica-se que a negativa às Compensações fundamentada na
superveniência da Autuação Fiscal, a qual sequer considerou na quantificação do
crédito tributário o saldo negativo originador do Crédito vinculado às
Compensações, resulta em inadmissível bis in idem, cobrança em dobro do tributo
em questão. [...]
3.17. Uma vez demonstrada a inadmissibilidade de se negar homologação às
Compensações em razão da superveniência da Autuação Fiscal e, ainda,
comprovadas a certeza e a liquidez do Crédito por meio das incontrovertidas
retenções de IRRF efetuadas pelas empresas Chevron e Petrobras (DOC. 4 e DOC.
5) cujo somatório é exatamente igual ao valor registrado na PER/DCOMP que
formalizou o Crédito, simplesmente não há justificativa plausível para o não
reconhecimento do direito creditório e conseguinte homologação das
compensações pleiteadas.
3.18. Especificamente quanto à liquidez e certeza do crédito tributário, invoca-se
o que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional ("CTN"): "Art. 170. A lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública."
3.19. O aludido dispositivo legal não delimita em sua redação as formas de
lastreamento dos créditos contidos nos pleitos compensatórios, não sendo
razoável que sejam inadmitidos os documentos que detém o contribuinte para
confirmar os valores de crédito indicados em seus pedidos ou tampouco há
restrição expressa de que tão somente os comprovantes de rendimentos,
obrigações acessórias que devem ser emitidas pelos responsáveis pela retenção,
são hábeis a tal prova.
3.20. Com base no princípio da ampla defesa e contraditório é admitido ao
contribuinte mapear dentro de sua alçada os documentos capazes de comprovar
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
5
a retenção do IRRF, como é o caso das notas fiscais emitidas por serviços
prestados que indicam tais valores. [...]
3.22. Passa-se a contrapor o argumento adicional apresentado pela Decisão
Recorrida para pretender embasar o não provimento da Manifestação de
Inconformidade, especificamente a alegada ineficácia da retificação da DIPJ/2010
empreendida pela Recorrente.
3.23. Nesse particular, cabe salientar que a própria Recorrente informou ter sido
surpreendida com a solicitação contida no Termo para a retificação de suas
obrigações acessórias no mesmo ano em que já se encontrava sob fiscalização.
Tão logo houve a ciência do pedido, apesar de identificado o equívoco no
preenchimento da DIPJ/2010, constatou que seria — como, de fato, foi inócuo
sanar a exigência tal como requerido no Termo.
3.24. Com efeito, em sede de apresentação de Manifestação de Inconformidade a
Recorrente teria oportunidade de esclarecer o motivo pelo qual não havia
cumprido a conflitante determinação das autoridades administrativas. [...]
3.26. Diante disso, não pode ser a Recorrente prejudicada por não conseguir
atender às contraditórias e concomitantes determinações emitidas pelo mesmo
órgão administrativo, tendo em vista que o fisco emitiu o Termo ciente de que a
Recorrente estava sob fiscalização. [...]
3.29. Ora, se os valores indicados na DIPJ/2010 são meramente indicativos,
mesmo que inadmitida a retificação da Recorrente, não pode ser este o
impeditivo para o reconhecimento do Crédito, passível de validação mediante
exame das Notas Fiscais emitidas e do Comprovante de Rendimento — Chevron,
elementos que não foram questionados nem contraditados pela Decisão
Recorrida. [...]
3.33. Pelo exposto, nenhuma das hipóteses trazidas aos autos se assemelha aos
impedimentos à compensação previstos no parágrafo 3 do art. 74 da Lei
9.340/1996, motivo pelo qual deve ser revertida a decisão de 1a instância para a
homologação das compensações pleiteadas.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
4.1. Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão
de primeira instancia, REQUER que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário e, consequentemente, a homologação das Compensações e do Pedido
de Restituição subjacente ao Crédito.
É o Relatório.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
6
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$187.497,92 do quarto trimestre do ano-calendário de 2009 pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Os argumentos referentes ao lançamento de ofício devem ser analisados no processo no
19396.720065/2014-19 que, conforme informação da Recorrente, é objeto da Ação Anulatória n°
0171689-50.2017.4.02.5101.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
7
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
8
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
No Resultado de Consulta consta a inscrição no 70 2 17 001050-43 em Dívida Ativa
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que inclui o Auto de Infração com apuração de IRPJ no
valor de R$5.147.332,00 do quarto trimestre do ano-calendário de 2009 formalizado no processo
no 19396.720065/2014-19, e-fls. 334-337. Verifica-se assim que no período de apuração há IRPJ a
pagar no valor de R$5.147.332,00 e não o valor zerado de IRPJ como informado originalmente
pela Recorrente por ocasião da formalização do Per/DComp, e-fl. 04.
Em relação ao valor de R$187.497,92 (R$129.748,18, código 6190, fonte pagadora
Petróleo Brasileiro S/A + R$57.749,74 e código 1708, fonte pagadora Chevron Brasil Upstream
Frade Ltda.) de IRRF que a Recorrente diz ter direito de deduzir do IRPJ apurado, tem-se que cabe
à autoridade administrativa preparadora a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao
crédito tributário definitivamente constituído pelo lançamento de ofício (art. 149 do Código
Tributário Nacional - CTN).
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
9
Nesse sentido, o valor total de R$187.497,92 de IRRF é bem inferior ao valor de IRPJ
pagar de R$5.147.332,00 de modo que depois da suposta dedução ainda restaria IRPJ a pagar e
não saldo negativo de IRPJ no quarto trimestre do ano-calendário de 2009. Ressalte-se que “no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina
que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte” “na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual” (Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002).
Os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de crédito
tributário definitivamente constituído pelo lançamento de ofício é competência da autoridade
administrativa para fins de eximir o sujeito passivo, total ou parcialmente, deste crédito tributário
(Parecer Cosit no 38, de 12 de setembro de 2003 e Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de
setembro de 2014).
A Recorrente alega apresentar a DIPJ Retificadora com as informações que entende
serem corretas. A “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado” (Súmula
CARF no 92). Nestas circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-111.735, de 31.10.2019, e-fls.
347-351, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
De início, há que se destacar a informação prestada pela interessada através da
qual elucida que na época do recebimento do Termo de Intimação no 018297540
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
10
(fls. 332/333), que solicitava a retificação da DIPJ/2010 ou do PER/DCOMP, estava
impedida de retificar a DIPJ/2010, pois acabara de receber o MPF n° 07.1.10.00-
2012-00008-0 colocando-a em regime de fiscalização do IRPJ quanto ao período
de 01/01/2008 a 31/12/2009.
Em face da informação acima, constatei que, de fato, foi realizado procedimento
fiscal contra a interessada, que se principiou em 09/02/2012, conforme
informação prestada no relatório do Acórdão no 16-74.027, elaborado pela 7a
Turma da DRJ/SP1, em 29 de junho de 2016, nos autos do processo
19396.720065/2014-19 (vide fls. 7273/7320 do citado processo), que transcrevo:
“A instauração da ação fiscal promoveu-se com a expedição do Termo de Início de
Procedimento Fiscal e de Intimação no 001/2012, datado de 09/02/2012 (fls.
86/89), cientificando-se pessoalmente, na mesma data, o responsável legal do
estabelecimento do sujeito passivo (fl. 89).”
Em virtude da recepção do Termo de Início de Fiscalização, a interessada não
poderia retificar sua declaração de rendimentos, por disposição expressa contida
no artigo 832, do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, vigente à época
dos fatos, que assim dispunha:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto.
Portanto, a DIPJ/2010 retificadora, apresentada em 10/08/2012 (fl. 271), não
pode surtir efeito em relação à interessada, pois estava sob procedimentos de
fiscalização, já que recebera o Termo de Início de Procedimento Fiscal e de
Intimação no 001/2012, datado de 09/02/2012.
Além disso, ação fiscal culminou com a lavratura de auto de infração, contido às
fls. 35/53 do processo no 19396.720065/2014-19, antes referido, onde, quanto ao
4o trimestre de 2009, foi constituído crédito tributário para exigir o IRPJ no valor
de R$ 5.147.332,00, acrescido de multa e juros.
Conforme consta no já citado Acórdão no 16-74.027, a interessada foi cientificada
do lançamento por via postal em 11/12/2014, havendo apresentado impugnação
em 12/01/2015, que foi julgada improcedente, por unanimidade de votos, pela 7a
Turma da DRJ/SP1, na sessão realizada em de 29 de junho de 2016.
O processo seguiu seu curso, mas em face da não apresentação recurso voluntário
contra o Acórdão, pagamento ou parcelamento, sobreveio a inscrição em dívida
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
11
ativa, estando a mesma com exigibilidade suspensa, em virtude de decisão
judicial, conforme informação da PGFN de fls. 334/346.
Face ao exposto, o que se verifica é que o saldo negativo de IRPJ pleiteado pela
interessada não mais existe, por força da não homologação do imposto apurado
pela interessada, o qual foi modificado pelo lançamento de ofício, na forma do
artigo 149 do Código Tributário Nacional.
Neste ponto ressalto que a demonstração da liquidez e certeza do direito
creditório é elemento essencial para que seja autorizada a compensação, como
determinado pelo art. 170 do Código Tributário [...].
Por fim, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, na
forma exigida pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade interposta.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-111.735, de 31.10.2019, e-
fls. 347-351, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.643 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900987/2012-48
12
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 433
DF CARF MF
Original